Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. INCLUSÃO DOS VALORES DE IPTU. POSSIBILIDADE.
1. O contrato de aluguel firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, de forma que as obrigações ali descritas compõem a formação do título.
2. Caso a parte executada venha a discordar dos valores apontados em decorrência do contrato, poderá se valer dos meios de defesa próprios da fase executiva.
3. Não cabe ao juízo de origem, em substituição à defesa, reconhecer possível excesso de execução, sobretudo quando os valores estão lastreados no título.
4. Agravo conhecido. Provido.